Tribunal: CARF
Processo: 10920.000931/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000931/2009-26
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.321 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Embargante
MOINHO CATARINENSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/10/2006
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS
Nos termos do decidido no RESP 574.706, julgado em 15/03/2017, e de acordo
com a modulação dada a essa decisão no julgamento dos embargos de
declaração oposto àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base
de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS dos processos
administrativos protocolados até 15/03/2017, caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em acolher os
embargos de declaração para sanar os vícios apontados, imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José
Renato Pereira de Deus e Larissa Nunes Girard, acolheram os embargos sem efeitos infringentes
para sanar a omissão no sentido de não aplicar a decisão do STF, em virtude de não ser
obrigatória na ocasião do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os Conselheiros Vinicius Guimaraes, Walker Araujo,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad,
Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000931/2009-26
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.321 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000931/2009-26

Trata-se de Embargos Declaratórios em processo administrativo fiscal no bojo do
qual discute-se a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições.
Trata-se de processo administrativo por meio do qual discute-se a inclusão ou não
do ICMS na base de Cálculo das Contribuições Sociais.
Para provar o direito a restituição a Recorrente limitou-se a juntar nos autos os
pedidos de compensação / ressarcimento, bem como planilha dos valores que alega ter recolhido
a título de ICMS na base de cálculo das contribuições (ANEXO II da Impugnação), que não
foram contestadas quando da Análise do caso pela DRJ, que limitou-se a analisar a tese jurídica,
lavrando ementa segundo a qual a parcela do faturamento relativa ao Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços ICMS compõe a base de cálculo do PIS.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi decidido que a parcela do
faturamento relativa ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS compõe a
base de cálculo das contribuições.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reiterou os argumentos já trazidos e submeteu a questão ao CARF.
O processo foi julgado na sessão de 18 de dezembro de 2019, quando foi
proferido o seguinte voto:
O Recurso Voluntário trata da arguição da INCONSTITUCIONALIDADE da norma
que impõe a inserção dos valores recolhidos a título de ICMS na base de Cálculo do PIS
e de COFINS, matéria estranha à competência deste Colegiado por força da Súmula
CARF n. 02, de observância obrigatória, razão pela qual deixo de conhecer do Recurso.
A Recorrente apresentou Embargos Declaratórios recebidos nos seguintes termos:
1 – Erro material em relação ao “assunto” do processo administrativo na ementa.
2 – Omissão quanto ao pedido de sobrestamento do processo administrativo em
razão do fato da matéria de fundo “ICMS na base de cálculo das contribuições” estar sendo
julgado em sede de Repercussão Geral, ainda não transitado em julgado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
Os Embargos foram apresentados de forma tempestiva, tratam de matéria de
competência deste Colegiado, e foram objeto de despacho de admissibilidade exarado por
autoridade competente.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.321 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000931/2009-26

2.
Mérito.
O mérito dos Embargos Declaratórios em discussão é composto dos dois capítulos
que serão analisados a seguir:
2.1.
Erro material quanto ao “assunto” do processo administrativo.
A Recorrente insurge-se contra erro material ocorrido quando da elaboração da
Ementa, que constou “Imposto sobre a Renda da Pessoa Física” quando na verdade trata-se de
processo de restituição e compensação de créditos de contribuições.
Em relação a este capítulo, voto por reconhecer a ocorrência do erro material para
que a Ementa seja corrigida, no sentido de que passe a constar o “ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL”, eis que no caso concreto a principal matéria do julgamento foi
uma questão processual administrativa, e não propriamente a discussão acerca de aspectos
relativos aos tributos, o que justifica a topologia.
2.2.
Omissão quanto ao fato de que a matéria foi objeto de julgamento, ainda que não
definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 574.706).
A Recorrente alega que o Acórdão, ao negar provimento o Recurso Voluntário
sob o argumento dele tratar exclusivamente de questões da “inconstitucionalidade do tributo”,
não pronunciou-se acerca do fato da matéria ter sido objeto de julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal (RE 574.706) ainda que não transitado em julgado.
Como corretamente observado pelo Despacho de Admissibilidade, a Recorrente
efetivamente requereu o sobrestamento do processo em razão do fato da matéria (i) ter sido
classificada como de repercussão geral e (ii) já haver sido objeto de Acórdão proferido pelo STF,
embora ainda não transitado em julgado.
Reconhece-se assim a omissão em relação à análise deste capítulo recursal e
passa-se à análise da questão, tomando-se por base o despacho de admissibilidade.
Omissão quanto à aplicação do §2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF, ao não
reproduzir o julgamento proferido pelo STF no RE no 574.706, que, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins
de incidência de PIS e Cofins
(...)
Neste ponto, o recurso voluntário alegou que a matéria estava pendente de
julgamento no STF, em sede de repercussão geral, e pediu o sobrestamento. Sobre
este questão não houve apreciação do colegiado, questão esta diretamente vinculada à
discussão sobre a aplicação do §2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF, uma vez que
houve a publicação do julgamento efetuado sob a repercussão geral, mas ainda não
transitado em julgado. (destaques nossos)
A questão é saber se, à luz do RICARF, as decisões de mérito não definitivas, ou
seja, não transitadas em julgado, possuem o condão de (a) vincular o julgamento do CARF ou
(ii) suspender o processo administrativo.
Vejamos como a matéria encontra-se disposta no RICARF:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.321 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000931/2009-26

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016) – Grifou-se.
Atualmente o entendimento unânime da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão unanime 9303-011.844, de 20 de agosto de 2021) é no sentido de que o julgamento do
RE 574.706, em 15.03.2017, vincula o CARF, especialmente após o julgamento de Embargos de
Declaração decididos pelo STF em 13.05.2021:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data
em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por
maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos
os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Dessa forma, tendo sido o
presente processo administrativo protocolado (data d
Assim, partindo-se da premissa de que o presente processo Administrativo foi
protocolizado em 2009, ou seja, muitos anos antes do dia 15.03.2017, deve a ele ser aplicada a
decisão exarada pelo STF em 13.05.2021.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento aos Embargos
Declaratórios, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para que seja (i) modificada a ementa para que
passe a constar “Processo Administrativo Fiscal” e (ii) excluída da Base de Cálculo do PIS e da
COFINS o valor de ICMS dos processos administrativos protocolizados até 13.03.2017.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.321 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000931/2009-26

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital